Tribunal: STF
Processo: HC 250841
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-27
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 970.960/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de sequestro e cárcere privado (art. 148, §1º, I e IV, do Código Penal), de coação no curso do processo (art. 344 do CP) e de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da denúncia: 



    1º FATO DELITUOSO: 



    Desde o dia 14 de abril de 2024, por volta das 11h até o dia 15 de abril de 2024, por volta das 16h10min, no Beco Renário Farnel, 100, Bairro Açoita Cavalo em Rolante, RS o denunciado CALEBE NATANAEL VARGAS DE FREITAS privou a vítima Thomas Gabriel Valensuela de Freitas, seu filho de 3 anos de idade, de sua liberdade, mediante sequestro e cárcere privado. 



    Na ocasião, irresignado com o fim do relacionamento e com as ocorrências policiais realizadas por sua ex-companheira Jayane Fernandes Valensuela, mãe da criança e quem tem a guarda fática do menino, o denunciado, ao exercer visitação ao infante, não devolveu o filho a sua mãe na data combinada. Ato contínuo, sem a anuência e omitindo seu paradeiro da guardiã, levou a vítima até Rolante, onde a manteve presa, até a guarnição policial os encontrar. 



    2° FATO DELITUOSO: 



    Nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, o denunciado CALEBE NATANAEL VARGAS DE FREITAS usou de grave ameaça em face da vítima Jayane Fernandes Valensuela, sua ex-companheira, a fim de favorecer interesse próprio nos autos do boletim de ocorrência n° 1612/2024/100930 (processo nº 50015420220248210087), que versa sobre ameaça e perseguição no âmbito da violência doméstica, bem como nos autos da ação judicial de divórcio litigioso existente entre as partes (processo nº 50006162120248210087). 



    Na oportunidade, o denunciado sequestrou o filho do casal, levando-o até Rolante, exigindo, ato contínuo, que a vítima desistisse dos processos de divórcio e de violência doméstica contra o acusado, para ter seu filho de volta. Outrossim, o denunciado, em atitude intimidadora, ameaçou a vítima, dizendo “tu vai pagar de uma forma ou de outra”, “se tu não tirar tudo, tudo, tu nunca mais tu v ele”, e “não pense tu que a justiça resolve tudo, pq, as vezes não dá tempo”, “desfaz tudo que tu fez, fora isso é dois corpos que vcs vão achar,” apenas encontraria o seu corpo (Evento25, OUT10 e OUT11). 



    3° FATO DELITUOSO: 



    Desde data não suficientemente esclarecida nos autos, mas até o dia 15 de abril de 2024, o denunciado CALEBE NATANAEL VARGAS DE FREITAS perseguiu reiteradamente a vítima Jayane Fernandes Valensuela, sua ex-companheira, por diversos meios, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, bem como invadindo e perturbando suas esferas de liberdade e privacidade. No período em questão, o denunciado, de forma reiterada, perturbou a ofendida por meio de telefonemas e perseguindo-a, indo até a casa em que ela está residindo, pulando o portão, assim como indo à casa dos seus pais e de amigas dela. 



    Além disso, no mesmo período, o denunciado apresentou comportamento constrangedor contra a vítima, perturbando-a e agredindo-a na frente de seus familiares e amigos [...]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    O paciente foi preso em flagrante, o qual restou homologado, sendo convertido em prisão preventiva (processo 5086800-44.2024.8.21.0001/RS, evento 12, DOC1). 



    [...]



    Não verifico flagrante ilegalidade. De efeito, no caso em particular não houve alteração nas circunstâncias fáticas a justificar a revogação da custódia. Ao contrário, sobreveio sentença que condenou o paciente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o juízo de origem ressaltado que ele respondeu preso a toda a ação penal, mantendo-se íntegros os fundamentos prévios. 



    [...]



    Quanto à alegação de que está em regime mais gravoso, verifico que a sentença foi prolatada na data de hoje, 18/12/2024, determinada a expedição de PEC provisório, justamente para adequar o regime prisional aquele imposto na sentença e, assim, não ficar o paciente alijado dos benefícios da execução penal. 



    Observo que foi expedido ofício ao Diretor da SUSEPE (processo 5004267-15.2024.8.21.0070/RS, evento 90, OFIC1 e evento 91, EMAIL1), tendo o paciente sido encaminhado à casa prisional compatível com o regime fixado, conforme resposta encaminhada por e-mail (processo 5004267-15.2024.8.21.0070/RS, evento 95, EMAIL1). 



    Assim, não há, ao menos por ora, constrangimento ilegal a ser reparado, pela via da ação constitucional. 



    [...]



    Assim, indefiro a liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, visto que o Juízo apenas mencionou que os motivos que ensejaram a prisão preventiva permaneciam hígidos. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente